Tribunal: TJDFT
Processo: 0005909-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTOMÁTICA. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. TEMA 390 STF. TEMA 566 STJ. SÚMULA 106 STJ. APLICAÇÃO. DEMORA POR CULPA DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente tem por termo inicial a paralisação da ação por um lapso temporal, por inércia do exequente.
2. No tema 390, o STF fixou a tese de que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente.
3. O STJ no tema 566, fixou a tese de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente.
4. O STF no Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS estabeleceu os parâmetros para a aplicação da interpretação do assunto, ao afirmar que a contagem do prazo prescricional se inicia, automaticamente, com a primeira ciência da não localização do devedor.
5. A Fazenda Pública, requereu a citação dos executados por edital, pedido não apreciado. Assim, incabível o reconhecimento da prescrição pois pendente ainda de análise pedido de diligência feita ainda dentro do prazo prescricional. Aplicação da Súmula 106 do STJ.
Apelo conhecido e provido.